Tribunal: TJES
Processo: 0009683-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009683-11.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEFANO DE CARLI

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. CLONAGEM DE CONTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida pelo Apelante, que alegava falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia e pelo aplicativo WhatsApp. O Apelante argumenta que foi vítima de golpe digital, em que golpistas clonavam sua conta do WhatsApp e enviavam mensagens solicitando transferências bancárias a seus contatos. Alega, ainda, que a operadora de telefonia e o aplicativo não agiram com a devida diligência para bloquear sua conta em tempo hábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto à revelia da segunda Requerida; e (ii) verificar se houve falha na prestação dos serviços, responsabilizando as Requeridas pelo golpe sofrido pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de fundamentação é rejeitada, uma vez que a sentença está devidamente motivada, com a clara indicação das razões da improcedência do pedido. A contestação da segunda Requerida, apesar de equívocos formais, impugnou os fatos narrados na inicial, afastando a possibilidade de revelia.

A presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia é relativa, de modo que sua decretação não induz ao automático julgamento de procedência do pedido.

Quanto ao mérito, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia ou do aplicativo WhatsApp. O Apelante foi vítima de golpe digital por ter fornecido seus dados de verificação a terceiros, permitindo a clonagem de sua conta. A jurisprudência consolidada aponta que a responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços digitais não se configura quando o próprio consumidor facilita a ocorrência do golpe ao acessar links fraudulentos.

O recurso, portanto, não merece provimento, uma vez que a sentença considerou corretamente a ausência de nexo causal entre a conduta das Requeridas e o dano sofrido pelo Apelante, sendo evidente a culpa exclusiva do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença devidamente fundamentada não pode ser anulada pela simples discordância da parte.

Não há falha na prestação de serviços de operadoras de telefonia ou aplicativos de mensagens quando o próprio consumidor acessa links fraudulentos, fornecendo dados que possibilitam golpes digitais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 10; CDC, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.644.682/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/12/2017; TJES, Apelação Cível 5007151-98.2022.8.08.0021, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJES, Apelação Cível 5004342-38.2022.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009683-11.2019.8.08.0030

APELANTE
: ESTEFANO DE CARLI

APELADOS:
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA ETIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Da preliminar de necessidade de anulação da sentença

O Apelante alega a necessidade de anulação da sentença por ausência de fundamentação, pois não houve manifestação sobre a revelia da segunda Requerida, que apresentou resposta sem pertinência com a lide.

Analisando a contestação apresentada pela TIM S/A (fls. 171-177) observo que, embora existam alguns equívocos em relação ao caso concreto, possivelmente decorrentes do aproveitamento de peças processuais anteriores, sem a devida adaptação ao caso, os fatos narrados na petição inicial foram devidamente impugnados.

Desse modo, não há razões para a decretação da revelia.

Ademais, com a decretação da revelia consideram-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, o que não induz ao automático julgamento de procedência do pedido, porquanto “
O principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção juris tantum) devendo o Julgador analisar os elementos trazidos aos autos e julgar a lide com um juízo de verossimilhança e plausibilidade,
especialmente considerando a existência de prova mínima das alegações do Autor
” (APELAÇÃO CÍVEL 5001844-53.2021.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/03/2024).

Prosseguindo, o Apelante afirma que houve ofensa ao art. 10, do CPC, quanto ao fundamento de ausência de prova de titularidade da linha telefônica, fato que sequer foi questionado nos autos.

Conquanto a sentença tenha feito menção à ausência de prova de propriedade da linha telefônica, este não foi seu único fundamento e nem o fundamento determinante para a improcedência do pedido.

A ausência de prova da titularidade da linha telefônica daria ensejo ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do Apelante e a sentença entendeu pela improcedência do pedido, pois “
pelas provas apresentadas ao processo, não é possível inferir sobre o defeito na prestação de serviços, seja pelo aplicativo whatsapp, ou pela operadora de telefonia requerida
”.

O art. 93, IX da Constituição da República estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”.

Trata-se de direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

In casu
, a sentença está devidamente fundamentada, tendo o MM Juiz indicado claramente as razões que levaram à improcedência da pretensão deduzida na petição inicial.

Como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, "
não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional
" (STJ, REsp 1.644.682/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2017).

Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito

O Apelante ajuizou a presente ação alegando que a falha das Apeladas na prestação dos serviços ocasionou diversos transtornos, pois golpistas se passaram por ele, encaminharam mensagens aos seus contatos, solicitando transferências bancárias e três pessoas repassaram aos golpistas o valor total de R$ 1.990,00.

Alegou que foi forçado a cancelar sua linha telefônica, pois solicitou via e-mail o bloqueio de seu perfil de whatsapp mas não foi atendido a tempo de evitar os golpes aplicados.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

Não se pode afirmar que o aplicativo WhatsApp tenha sido defeituoso na prestação do serviço, ou que não ofereceu a segurança esperada, visto que foi o próprio autor quem habilitou a clonagem através de um link a ele enviado por terceiros.

[...]

Dessa forma, vislumbro que pelas provas apresentadas ao processo, não é possível inferir sobre o defeito na prestação de serviços, seja pelo aplicativo whatsapp, ou pela operadora de telefonia requerida, tal qual, apresenta-se inequívoca a decisiva contribuição do autor ao não se atentar aos cuidados necessários.

Seguiu-se o presente recurso.

A jurisprudência tem entendido que não configura falha na prestação dos serviços a ocorrência de golpe quando o próprio consumidor é imprudente ao fornecer seus dados pessoais aos golpistas ou entrar em links para clonagem do "whatsapp".

Não se discute a responsabilidade dos Apelados pela implementação de ferramentas de segurança para evitar golpes digitais.

Contudo, no caso em análise, não restou demonstrada a alegada falha na prestação dos serviços.

Como narra a petição inicial:

O Autor, na data de 20.07.2019, recebeu 02 (dois) códigos em seu celular, por mensagem de texto "sms" para que efetuasse uma suposta "verificação” em seu número, (doc. 02) conforme se verifica abaixo:

[...]

Conforme se verifica da imagem acima, o Autor recebeu via sms um código acompanhado de um "link clicável" onde o Autor deveria acessar o referido link e posteriormente inserir o código enviado pelos criminosos.

[...]

Após a verificação do código recebido, os golpistas, se passando pelo Autor, encaminharam algumas mensagens para contatos da agenda telefônica do Autor pelos, alegando a necessidade de transferência de valores para conta bancária de um terceiro, que dada a urgência necessitaria de ajuda de um amigo que possuísse conta no mesmo banco.

Dessa forma, como o próprio usuário enviou o código de verificação do WhatsApp, não há que se falar em falha no sistema de segurança e responsabilidade dos Apelados pela clonagem da linha telefônica.

Embora o Apelante afirme que acionou o protocolo de segurança via e-mail, solicitando a desativação de sua conta, como ressaltado na sentença “o golpe já estivesse sendo aplicado desde o dia 20/07/2019 (fl. 41), e o autor enviado e-mail informando sobre a ocorrência no mesmo dia 20/07/2019 (fl. 69),
o contato para bloqueio da linha veio a ocorrer somente no dia 21/07/2019 (fl. 74)”.

Assim, além do Apelante utilizar o link fraudulento, não se atendo aos cuidados mínimos, solicitou o bloqueio da linha telefônica quando os valores já tinham sido transferidos.

Analisando hipóteses fáticas semelhantes, este egrégio Tribunal tem entendido que:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente. 2.
Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo
, o que impede a incidência da súmula 479 do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007151-98.2022.8.08.0021, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSTAGRAM – ANÚNCIO FRAUDULENTO – TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DAS REDES SOCIAIS – AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA POR PARTE DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não obstante a relação estabelecida entre as partes esteja sujeita à incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora, esta não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC). 2 - Infere-se da narrativa e dos documentos carreados aos autos que
o apelante, espontaneamente e sem observar as mínimas cautelas, efetuou transação bancária em benefício de pessoa jurídica desconhecida, enviando o comprovante, na sequência, para o vendedor mediante whatsapp.
3 - O apelado limitou-se à disponibilização do espaço para interação social, sendo o golpe decorrente de ato de terceiros, não tendo aquele qualquer participação na relação jurídica firmada entre o comprador (autor) e o vendedor (estelionatário), que ocorreu fora de sua plataforma. 4 - O requerido não pode ser responsabilizado pela idoneidade dos anunciantes, motivo pelo qual a frustração do negócio e eventual conduta ilícita de quem realiza as publicações de compra e venda não pode ser a ele atribuída. 5 - Apelação conhecida e não provida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004342-38.2022.8.08.0021, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Em resumo
, não se vislumbra falha na prestação dos serviços quando o próprio consumidor, não observando a necessária cautela, acessa link fraudulento enviado por golpistas, o que possibilita que seu WhatsApp seja clonado.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.